Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-81.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003111-81.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), WILLIAN DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 024.946.881-67 (RECORRIDO), DUELEN CRISTIANE DE FREITAS - CPF: 052.140.711-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO E URV. NATUREZA PERMANENTE DAS VERBAS. OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A legislação local estabelece que o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento do servidor, compreendido este como a retribuição pecuniária básica fixada em lei e paga mensalmente pelo exercício das atribuições do cargo.

A gratificação de curso e a recomposição da URV possuem natureza jurídica de vantagens permanentes, uma vez que sua percepção é contínua e não se submete a condições transitórias, incorporando-se ao patrimônio jurídico-remuneratório do servidor de forma definitiva.

A integração de verbas permanentes ao vencimento-base para fins de cálculo de adicionais não representa a criação de nova vantagem ou aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas a aplicação da exata tipicidade da norma administrativa local.

Não se verifica a ocorrência de efeito cascata ou violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o reconhecimento da base de cálculo correta limita-se a identificar os componentes do vencimento-base, sem permitir a incidência sucessiva de acréscimos pecuniários sob o mesmo título.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, opino por
JULGAR PPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
DECLARAR
o direito da autora à inclusão da "gratificação de curso" na base de cálculo do seu adicional de insalubridade e penosidade por se tratar de verba de caráter permanente que compõe o seu vencimento;

2.
CONDENAR
o Município de Paranatinga à obrigação de fazer consistente no apostilamento

da nova base de cálculo do adicional de insalubridade e penosidade, para que passe a incidir sobre o somatório do salário-base, da URV e da gratificação de curso, implementando o novo valor nos vencimentos futuros da autora;

3.
CONDENAR
o Município de Paranatinga ao pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes da inclusão da gratificação de curso na base de cálculo dos adicionais de insalubridade e penosidade, a serem apuradas em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento (parcelas vencidas a partir de 20/01/2021).

4.
REJEITAR
o pedido de declaração de natureza indenizatória, devendo incidir sobre as diferenças pagas os descontos relativos ao imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme legislação vigente.

(...)”

Em suas razões recursais, o Município recorrente alega a violação ao princípio da legalidade estrita, defendendo que o artigo 187 da Lei Municipal nº 024/1997 elege o “vencimento” (retribuição básica) como base de cálculo, o que excluiria vantagens como a gratificação de curso. Argumenta ainda a ocorrência de “efeito cascata” vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

A questão em discussão consiste em saber a correta base de cálculo do adicional de insalubridade e penosidade do servidor, especificamente se a "gratificação de curso" deve ou não compor o "vencimento" para essa finalidade.

A Lei Municipal nº 24/1997 dispõe que o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento do servidor:

Art. 187.
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

(...)

Parágrafo único.
O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional de 40%, 20% e 10%
do vencimento
, conforme o grau de insalubridade.

Por sua vez, o art. 2º da mesma lei estabelece:

III – vencimento: retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga mensalmente ao funcionário público pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo;

IV – remuneração: retribuição pecuniária básica acrescida das vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito.

O Município sustenta que o termo “vencimento” corresponde apenas ao salário-base do cargo. Todavia, tal interpretação não se harmoniza com a natureza jurídica das parcelas discutidas.

A gratificação de curso, prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 24/1997, é concedida em razão da qualificação profissional do servidor e possui caráter permanente. Uma vez preenchidos os requisitos legais, seu pagamento ocorre de forma contínua, não estando vinculado ao desempenho de atividade temporária ou condição transitória de trabalho.

Da mesma forma, a parcela decorrente da incorporação da URV possui natureza permanente, destinada à recomposição remuneratória, integrando de forma definitiva os vencimentos do servidor.

A própria legislação municipal reconhece a incorporação das vantagens pessoais e permanentes para fins de aposentadoria:

Art. 139.
Os proventos de aposentadoria serão correspondentes aos vencimentos dos cargos, aos quais se incorporarão as vantagens pessoais e as de caráter permanente.

Assim, tanto a gratificação de curso quanto a URV incorporada possuem natureza permanente e integram a retribuição básica percebida pela servidora, devendo compor a base de cálculo do adicional de insalubridade.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já firmou entendimento de que as parcelas permanentes previstas em lei integram o vencimento-base para fins de cálculo do adicional de insalubridade, inclusive a gratificação de curso e a URV incorporada:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. GRATIFICAÇÃO DE CURSO E URV. VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias para reconhecer o direito à inclusão da gratificação de curso na base de cálculo do adicional de insalubridade, determinar a retificação da base de cálculo do benefício e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a gratificação de curso, por possuir natureza permanente, integra o conceito de vencimento previsto na Lei Municipal nº 24/1997 e, por consequência, deve compor a base de cálculo do adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 187 da Lei Municipal nº 24/1997 estabelece que o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento do servidor público municipal.

4. O art. 2º, III, da Lei Municipal nº 24/1997 define vencimento como a retribuição pecuniária básica fixada em lei e paga mensalmente pelo exercício do cargo.

5. A gratificação de curso prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 24/1997 é concedida em razão da qualificação do servidor e permanece incorporada ao padrão remuneratório enquanto preenchido o requisito legal, caracterizando vantagem de natureza permanente.

6. A URV incorporada possui caráter permanente e integra a estrutura remuneratória do servidor, destinando-se à recomposição de perdas salariais históricas.

7. As vantagens permanentes previstas em lei compõem a retribuição pecuniária básica do cargo e integram o vencimento para fins de incidência do adicional de insalubridade.

8. A inclusão da gratificação de curso e da URV na base de cálculo do adicional não configura efeito cascata, pois não representa incidência de vantagem sobre vantagem, mas a correta identificação do valor do vencimento definido pela legislação municipal.

9. O reconhecimento judicial da composição legal do vencimento não implica criação de vantagem remuneratória nem afronta à separação dos poderes ou às Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do STF, limitando-se à aplicação da legislação vigente.

10. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que verbas permanentes legalmente incorporadas ao vencimento devem integrar a base de cálculo do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O vencimento do servidor público municipal, para fins de cálculo do adicional de insalubridade, abrange as parcelas permanentes previstas em lei que integram a retribuição pecuniária básica do cargo.

2. A gratificação de curso prevista na Lei Municipal nº 24/1997 possui natureza permanente e integra o vencimento utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade.

3. A URV incorporada, por constituir vantagem permanente, também compõe o vencimento para incidência do adicional de insalubridade.

4. A inclusão de vantagens permanentes na base de cálculo do adicional de insalubridade não configura efeito cascata nem viola as Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do STF.

(N.U 1003727-56.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 19/06/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO E URV. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Município contra sentença que, em ação declaratória cumulada com cobrança, reconheceu a servidor público municipal o direito de incluir a gratificação de curso na base de cálculo do adicional de insalubridade, determinando o apostilamento e o pagamento de diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação de curso e a parcela de URV integram o conceito de vencimento para fins de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se a inclusão dessas parcelas configura efeito cascata vedado pela Constituição Federal ou aumento indevido de vencimentos pelo Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento, conforme previsto no art. 187, parágrafo único, da Lei Municipal nº 24/1997, cujo conceito abrange parcelas fixadas em lei, pagas mensalmente e decorrentes do exercício do cargo.

4. A gratificação de curso atende a esses requisitos, pois possui previsão legal, natureza permanente, pagamento contínuo e vinculação ao exercício funcional.

5. A URV integra de forma definitiva a remuneração do servidor, constituindo parcela permanente destinada à recomposição salarial.

6. A inclusão dessas verbas na base de cálculo não configura efeito cascata, pois não há incidência de vantagem sobre outra vantagem, mas apenas a correta definição da composição do vencimento.

7. A interpretação adotada não viola a Súmula Vinculante nº 37, pois não implica criação ou aumento de vencimentos, mas aplicação da legislação municipal vigente.

8. A ausência de impugnação específica aos valores apurados e a conformidade dos critérios de atualização com a EC nº 113/2021 e o Tema 810 do STF reforçam a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Verbas de caráter permanente, previstas em lei e pagas mensalmente, integram o conceito de vencimento para fins de cálculo do adicional de insalubridade. 2. A inclusão dessas parcelas na base de cálculo não configura efeito cascata quando não há incidência sucessiva de vantagens. 3. A interpretação judicial do conceito legal de vencimento não viola a vedação de aumento remuneratório pelo Judiciário.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 24/1997, arts. 2º, III, 139, 187, parágrafo único, e 193; EC nº 113/2021.

(N.U 1084960-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 19/06/2026)

Cumpre destacar que não se trata de incidência de vantagem sobre vantagem, mas apenas da correta identificação do vencimento sobre o qual a lei determina a aplicação do adicional de insalubridade. Também não há afronta ao princípio da separação dos poderes nem às Súmulas Vinculantes nºs 4 e 37 do STF, pois o Poder Judiciário não está concedendo aumento remuneratório, mas apenas assegurando a observância da legislação municipal vigente.

Portanto, a parcela decorrente da URV incorporada e a gratificação de curso, por possuírem caráter permanente e integrarem o vencimento da servidora, devem compor a base de cálculo do adicional de insalubridade, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026